Tribunal: TJDFT
Processo: 0726469-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PEDIDO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DIRETAMENTE NA AGÊNCIA BANCÁRIA OU VIA BOLETO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO O PAGAMENTO VIA DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. NÃO ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

1. A consignação tem lugar, entre outras hipóteses, se o credor, sem justa causa, recusar receber o pagamento (art. 335, I, do Código Civil)

2. Não há abusividade na cláusula contratual que prevê o pagamento das prestações contratuais mediante desconto em conta corrente, devendo prevalecer os termos do contrato firmado entre as partes, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda.

3. O pagamento das parcelas, em contrato de financiamento imobiliário, via descontos em conta bancária representa garantia de adimplemento para a instituição financeira demandada.

4. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida e as dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal (arts. 313 e 315 do Código Civil).

5. Mostrando-se lícita e justa a negativa apresentada pelo banco Réu quanto ao pagamento das prestações de forma diversa da convencionada, a improcedência do pedido de consignação é medida que se impõe.

6. Negou-se provimento ao apelo.